Tribunal: TJDFT
Processo: 0738301-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO CONTRA IDOSA. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 4o), com absolvição quanto ao crime de associação criminosa (CP, art. 288). A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a redução da pena de multa, sustentando inaplicabilidade do art. 72 do CP em razão da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação por estelionato deve ser mantida diante das provas dos autos; (ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iii) determinar se é cabível a redução da pena de multa com fundamento na inaplicabilidade do art. 72 do CP ao crime continuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de estelionato qualificado estão suficientemente comprovadas pelas provas constantes dos autos, restando evidenciada a prática da obtenção de cartões bancários, usados para prática do golpe.
4. A jurisprudência reconhece o alto valor probatório da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois o réu é reincidente em crime doloso contra o patrimônio (roubo), o que afasta a recomendação social da medida nos termos do art. 44 do CP.
6. Quanto à pena de multa, é aplicável a tese de que, reconhecida a continuidade delitiva, não incide a regra do cúmulo material prevista no art. 72 do CP. Assim, deve-se aplicar a fração de aumento usada na pena privativa de liberdade, o que justifica a redução dos dias-multa.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.